Tribunal: TJDFT
Processo: 0750873-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, AJUIZADA POR LUCIETE DE MACEDO EM FACE DE GILMAR & CASTRO CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. COBRANÇA ANTES DA ENTREGA DO IMÓVEL. ALEGADA ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto por LUCIETE DE MACEDO LEAL, contra decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de GILMAR & CASTRO CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA.
2. Fatos relevantes. A ação discute promessa de compra e venda de imóvel em construção, cuja entrega foi sucessivamente prorrogada, sem disponibilização da unidade. A parte autora afirma ter quitado o valor da entrada e mantém despesas de aluguel mensal. Alega cobrança de parcelas e correções contratuais antes da entrega das chaves, bem como notificação para pagamento, sob pena de rescisão e perda dos valores pagos. O pedido principal é a concessão de tutela de urgência para suspender exigibilidade das parcelas vincendas, impedir cobranças e obstar inscrição em cadastros de inadimplentes.
3. Decisão agravada. O juízo de origem indeferiu a liminar por entender que a medida é satisfativa e incompatível com a permanência do contrato. Além disso, postergou a audiência de conciliação, com base na conveniência do magistrado e na interpretação extensiva do art. 334, § 4o, II, do CPC, diante da suposta improbabilidade de autocomposição.
4. Recurso. A recorrente pede a reforma da decisão agravada, concedendo a tutela de urgência e determinando a imediata designação de audiência de conciliação ou mediação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para suspender pagamentos, impedir cobranças e impedir inscrição da recorrente em cadastros de inadimplentes. 5.1. Estabelecer se a audiência de conciliação deve ser obrigatoriamente designada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A tutela de urgência exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. 6.1. O conjunto probatório é insuficiente para comprovar, de forma inequívoca, a alegação de abusividade na exigência de pagamentos antes da entrega das chaves.
6.2. A matéria demanda instrução probatória mais ampla, incompatível com a via estreita do agravo.
7. A despeito de ter sido postergada a realização da audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, nada impede que as partes celebrem acordo extrajudicial e requeiram a sua posterior homologação judicial, sendo descabida qualquer manifestação sobre eventual obrigatoriedade de se realizar a respectiva audiência. 7.1. Precedente: “3. ‘Apesar de o Código de Processo Civil estimular a composição, não há obrigatoriedade na designação da audiência de conciliação. (...) A falta da designação de audiência de conciliação não impede a composição, uma vez que, a qualquer momento, as partes podem peticionar nos autos com suas propostas de acordo.’” (0746943-59.2023.8.07.0001, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 30/09/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, sendo inviável suspender pagamentos contratuais quando a controvérsia demanda instrução probatória. 2. A audiência de conciliação pode ser dispensada quando improvável a autocomposição ou quando o juízo verificar ausência de prejuízo às partes.”
_____
Dispositivos legais citados: arts. 300 e 334 do CPC.
Jurisprudência citada no voto: TJDFT, 07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020; 07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019; 0737283-78.2022.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 19/04/2023; 0746943-59.2023.8.07.0001, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 30/09/2024; 0732552-39.2022.8.07.0000, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 10/02/2023; 20161210013366APC, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 29/03/2017.